Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739864-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO MARCO GOMES DA SILVA RECORRIDA: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEI N. 9.514/97. RESSARCIMENTO. SALDO RESIDUAL POSITIVO. NÃO VERIFICADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao juiz aferir a necessidade da realização da diligência requerida, não configurando cerceamento de defesa o fato de o julgador indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. 2. “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (Tema n. 1.095, do STJ) 3. Caracterizada a mora, portanto, o devedor se submete aos consectários do seu inadimplemento, resultando na consolidação da coisa imóvel em nome do credor fiduciário, nos termos do artigo 26 e 27 da Lei n. 9.514/97. 4. Sobrevindo o inadimplemento contratual, é consolidada em favor do credor fiduciário a propriedade do imóvel, com a resolução do contrato, nos termos da Lei n. 9.514/97. Esta disposição busca proteger o devedor fiduciante de uma perpetuação da dívida, ao mesmo tempo em que assegura ao credor fiduciário a recuperação do crédito. Na hipótese, o ressarcimento de valores pagos apenas se dá após a alienação judicial do bem em leilão da qual resulte saldo remanescente que supere o débito, o que ainda não se verificou 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 393, 421, 422 e 476, todos do Código Civil, asseverando que deve ser afastada a resolução do contrato por inadimplemento, diante da ocorrência de caso fortuito (contágio e internação por Covid-19), que teria impossibilitado o recorrente de pagar em dia as parcelas da alienação do imóvel. Verbera que deve ser reconhecido o adimplemento substancial do contrato. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 393, 421, 422 e 476 todos do CC, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027